Tribunal: CARF
Processo: 10297.000822/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10297.000822/2011-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.957 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIACAO PERPETUO SOCORRO LIMITADA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
A divergência interpretativa somente se caracteriza quando, em face de
situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas. Não se conhece de
Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o alegado
dissídio jurisprudencial.
Não serve como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar súmula do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro Ana Paula Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2402-003.635, proferido pela 2aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10297.000822/2011-27
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 10297.000822/2011-27

de Julgamento do CARF, em 19 de junho de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 168:
DECADÊNCIA
PARCIAL.
ARTS
45
E
46
LEI
8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 08 do STF.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991
são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência, o que dispõe o
art. 150, § 4o, ou o art. 173 e seus incisos, ambos do Código Tributário Nacional, nas
hipóteses de o sujeito ter efetuado antecipação de pagamento ou não, respectivamente.
No caso de lançamento das contribuições sociais, em que os fatos geradores efetuou-se
antecipação de pagamento, deixa de ser aplicada a regra geral do art. 173, inciso I, para
a aplicação do art. 150, § 4o, ambos do CTN.
Foram opostos Embargos de Declaração pela Procuradoria da Fazenda, conforme
constam às fls. 182 e seguintes, mas, de acordo com a Informação n.o 2402-085, fls. 187 e
seguintes, eles não foram conhecidos.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 192 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 202 e seguintes, para rediscutir a aplicação do art. 173, I, do
CTN, e a correta interpretação do art. 150, § 4o do CTN.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) para o exame da ocorrência de pagamento antecipado parcial, para os fins ora
colimados, afigura-se óbvia a necessidade de verificar-se se o contribuinte pagou parte
do débito tributário objeto de cobrança;
b) os discriminativos apresentados pela fiscalização demonstram que a antecipação do
recolhimento dos tributos não ocorreu em todas as competências descritas no
lançamento, motivo pelo qual, torna-se necessário, nesses casos, o emprego do prazo
decadencial previsto no art. 173, I do CTN e não, do art. 150, § 4o do CTN;
c) deve ser reformada, nesse ponto, a r. decisão recorrida. Essa é a linha adotada pela
jurisprudência majoritária no âmbito do CARF, que, em harmonia com tudo quanto
exposto neste recurso, ante a inexistência de pagamento, não admite a contagem do
prazo decadencial a partir do fato gerador, tal qual previsto no §4o do art. 150 do CTN;
d) na remota hipótese de não ser aceito o item anterior, passa-se a discutir sobre a forma
como foi aplicada a norma contida no art. 150, §4o do CTN;
e) a decadência somente alcança os fatos geradores anteriores ao quinquênio contado a
partir da data em que o contribuinte é cientificado do MPF;
f) no presente caso, como o sujeito passivo tomou ciência do MPF (Mandado de
Procedimento Fiscal) em 02/02/2003, conforme consta às fls. 36, não foram alcançadas
pela decadência as contribuições apuradas após janeiro de 1998.
Intimada por edital, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões, como se
observa dos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conforme narrado, foram admitidas, em sede de Recurso Especial, duas matérias:
a) aplicação do art. 173, I, do CTN (ausência de recolhimento relativo a todas as rubricas
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 10297.000822/2011-27

lançadas); e b) correta interpretação do art. 150, § 4o, do CTN (data da ciência do MPF como
termo inicial da contagem do prazo decadencial).
Assim, passemos a análise dos temas.
1. Aplicação do art. 173, I, do CTN
Em seu recurso, a Procuradoria da Fazenda sustenta, em suma, que a ausência de
recolhimento antecipado sobre todas as rubricas lançadas tem por consequência a
aplicação do art. 173, I, do CTN, e não do art. 150, §4o, do mesmo diploma legal, como
consta da decisão recorrida.
Para a demonstração da divergência arguida, o paradigma indicado foi o Acórdão
de Embargos n.o 2302-001.871, que possui a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS
RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n o 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212 de 1991. Não tendo havido
pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há que se
observar o disposto no art. 173, inciso I do CTN.
Acerca do tema, tem-se o Enunciado de Súmula CARF n.o 99, que considera
como pagamento antecipado o recolhimento relativo à competência do fato gerador, ainda que
parcial, mesmo que não tenha sido incluída parcela relativa à rubrica exigida no auto de
infração, conforme abaixo transcrito:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Nota-se, assim, que o pleito da Recorrente esbarra na Súmula mencionada, razão
pela qual, considerando o art. 67, § 12, inciso III, do RICARF, não merece ser conhecido:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar: (...).
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF.
Observa-se que a Súmula entrou em vigência em 9/12/2013 e a admissibilidade do
Recurso Especial ocorreu em 13/06/2017. Portanto, com a aplicação da norma regimental, o
paradigma indicado não se presta à demonstrar a divergência suscitada.
Assim, voto por não conhecer do recurso, nesse ponto.
2. Da correta interpretação do art. 150, § 4o, do CTN.
Como descrito anteriormente, a Recorrente pugna pela contagem do prazo
decadencial com base da data da ciência do MPF, que seria o termo inicial.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 10297.000822/2011-27

A fim de demonstrar a divergência jurisprudencial, foi indicado o Acórdão
paradigma n.o 2301- 001.568, de relatoria do Conselheiro Mauro José Silva, já analisado, em
outras ocasiões, por esse Colegiado.
Ocorre que o voto condutor do mencionado paradigma, embora trace um
panorama geral sobre a matéria no sentido da contagem do prazo com base no MPF, na análise
do caso concreto, aplica como termo inicial a data da ciência da notificação de lançamento, pelo
que se extrai da fl. 157 do julgado.
Assim, o entendimento adotado no acórdão mencionado converge com a posição
perfilhada pelo Acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso também não merece ser conhecido
nessa parte.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital